Tribunal: STF
Processo: ARE 1537955
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEMANDA INTEGRALMENTE FAVORÁVEL À RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. DEFESA DOS DIREITOS DE SEUS FILIADOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. AUSENTE A JUNTADA DE ATA DA ASSEMBLEIA OU AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.



    1. Incabível a interposição de recurso adesivo pela parte que se sagrou integralmente vencedora na ação, tão somente para a apreciação das preliminares não acolhidas pelo Juízo de origem. A matéria encontra-se abarcada pelo efeito devolutivo do recurso em sua profundidade, conforme preconizado pelos parágrafos 1° e 2° do art. 515 do CPC/73, o que torna suficiente a reiteração das preliminares em sede de contrarrazões. Precedente do STJ.



    2. Inexistente o interesse recursal da União Federal, tendo em vista que a sentença a recorrida foi-lhe totalmente favorável, de rigor o não conhecimento do recurso.



    3. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 573.232, fixou tese de repercussão geral no sentido de que "a previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5°, inciso XXI, da Constituição Federal".



    4. Embora conste no estatuto da parte autora previsão acerca da defesa e representação judicial ou extrajudicial de seus associados na defesa de seus direitos, referida previsão não se mostra suficiente para a configuração de sua legitimidade ad causam.



    5. A parte autora deixou de juntar ata de assembleia em que tenha sido autorizado o ajuizamento da demanda, ou ainda autorização individual dos associados nesse sentido.



    6. Inexistente, portanto, autorização expressa dos associados, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora e a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito.



    7. Recurso adesivo da União não conhecido. Processo extinto, de oficio, sem julgamento do mérito por ausência de legitimidade ativa ad causam.



    Apelação da autora prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXI e XXXV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, embora dos autos conste a Ata de Assembleia Geral e uma lista de associados da entidade classista, tal documentação não atende ao necessário para configurar a hipótese de substituição processual que autorize a UNAFISCO representar em nome próprio os interesses de seus associados, pois como já afirmado no acórdão que julgou seu apelo, a legitimação extraordinária depende de autorização expressa e específica do titular do direito, na linha do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário.



    Aqui, a autorização colhida na referida assembleia geral é genérica e não se pode negar que dela não participaram todos os associados e muito menos que os associados individualmente titulares e interessados do direito invocado nesta demanda (promoção/progressão devida em razão do término do período de estágio probatório) anuíram expressamente com o ajuizamento da ação pela associação.



    Colhe-se dos autos, ainda, que a lista de associados trazida pela embargante representa toda sua base associativa e dela não se pode individualizar aqueles que titularizam o referido pleito inicial.



    Portanto, o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam repousa no fato de que o objetivo da ação e o contido na referida assembleia geral não guarda nítida correspondência, tampouco se comprovou representação específica.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente